Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-23.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700362-23.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BENVINDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO &lt; DECISÃO O Agravante é servidor pública do Distrito Federal, integrante da carreira de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Em dezembro de 2020, foi convocada para comparecer na Gerência de Pessoal da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito FederalDF LEGAL, que autuou processo no 0401700024209/2020-74, a fim de tratar sobre restituição de valor recebido a título de indenização de transporte. De acordo com a convocação encaminhada pelo referido setor da mencionada secretaria, a devolução da quantia seria necessária por força da Decisão no 3878/2016, proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Necessária a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso diante de inúmeras decisões do STF que reconhece que os valores recebidos de boa-fé pelos servidores não são passíveis de repetição. Diante da plausiviidade do direito invocado, DEFIRO A LIMINAR para que o Distrito Federal se abstenha de reter valores na folha de pagamento da agravante a título de ressarcimento de pagamento feito por equívoco, conforme requerido. Brasília/DF, 31 de março de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito